Tribunal: TJDFT
Processo: 0701906-75.2020.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DA AVÓ PATERNA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o Princípio da Proteção Integral, devem ser preservados os direitos dos infantes, que se encontram em processo de amadurecimento e formação de sua personalidade.

2. Extrai-se do acervo probatório que, “tanto o genitor quanto a avó paterna/requerente, admitiram que o contato com a criança se deu apenas quando ela possuía alguns meses de vida, inexistindo, de fato, notícias de que a autora tenha se movimentado para buscar estabelecer o convívio com a neta nos quase 10 (dez) anos que se passaram.”

3. No caso, não há razão para que se estabeleça, em nítida dissonância com os interesses da infante, o regime de convivência entre a menor e a avó paterna.

4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.